Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE IRMÃOS. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame
1. A ação – Ação de alimentos entre irmãos, com fundamento no princípio da solidariedade familiar.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e fixou alimentos em 50% do salário mínimo a cargo de cada irmã.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o binômio necessidade e possibilidade de obrigação alimentar entre irmãos.
III - Razões de decidir
4. A obrigação alimentar entre irmãos é complementar e subsidiária, e os alimentos devem ser fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
5. O autor é idoso, portador de doença degenerativa e aufere renda mensal decorrente do Benefício de Prestação Continuada (BPC). As rés, por sua vez, também idosas, demonstraram limitações financeiras relevantes, o que inviabiliza o pagamento de encargo alimentar elevado, sob pena de comprometer sua própria subsistência.
6. São excessivos os alimentos fixados em 50% do salário mínimo a cargo de cada irmã, o que impõe a sua redução para 25%, cujo valor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV - Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.697.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.608.413/MG, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/05/2017. TJDFT, Acórdão 1884187, 0752099-51.2021.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024.